Tribunal: CARF
Processo: 10665.720761/2018-59
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: WILDERSON BOTTO
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2022-10-24
Data de publicação: 2022-11-16

Inteiro teor:
S2-TE03
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10665.720761/2018-59
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2003-004.218 – 2a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
24 de outubro de 2022
Recorrente
PAULA JUNIA ALVES
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2014
DEDUÇÕES DE DESPESAS MÉDICAS. COMPROVAÇÃO. CONJUNTO
PROBATÓRIO INSUFICIENTE. SÚMULA CARF No 180.
A não comprovação da efetividade dos serviços e dos dispêndios havidos com
as despesas médicas declaradas, por documentação hábil e contundente,
autoriza à autoridade fiscal a promover as respectivas glosas, uma vez que
todas as deduções estão sujeitas a comprovação ou justificação, a juízo da
autoridade lançadora.
Mantém-se a glosa quando desatendidos os requisitos exigidos para a
dedutibilidade, em conformidade com a legislação de regência.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Claudia Cristina Noira Passos da Costa Develly Montez - Presidente

(documento assinado digitalmente)
Wilderson Botto - Relator(a)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Ricardo Chiavegatto de
Lima, Wilderson Botto, Claudia Cristina Noira Passos da Costa Develly Montez (Presidente).

Relatório
Trata-se o presente processo de exigência de IRPF, referente ao ano-calendário de
2014, exercício de 2015, no valor de R$ 5.378,36, já acrescido de multa de ofício e juros de
mora, em razão da dedução indevida de despesas médicas, no valor de R$ 10.000,00, por falta
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10665.720761/2018-59
Fl. 63
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2003-004.218 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10665.720761/2018-59

de comprovação do efetivo pagamento e da utilização dos serviços, importando na apuração do
imposto suplementar no valor de R$ 2.584,51 (fls. 32/36).
Cientificada do lançamento, a contribuinte, por procurador habilitado, apresentou
impugnação (fls. 2/3), alegando, em apertada síntese, que os recibos, aliado aos outros
documentos apresentados, são suficientes para comprovar a efetividade das despesas realizadas,
pagas e declaradas, ao teor da legislação de regência.
Ao apreciar o feito, a DRJ/BHE (fls. 41/43), por unanimidade de votos, julgou
improcedente a impugnação apresentada, mantendo-se incólume o crédito tributário exigido.
Cientificada da decisão, em 20/11/2019 (fls. 46), a contribuinte, por procurador
habilitado interpôs, em 10/12/2019, recurso voluntário (fls. 49/59), repisando as alegações da
peça impugnatória, no sentido de que os recibos acostados, aliado a declaração de ajuste da
prestadora dos serviços atestando a escrituração em livro-caixa dos valores recebidos e o
atestado/relatório emitido pelo Hospital São Tadeu Ltda., são contundentes em comprovar a
necessidade dos serviços fisioterapêuticos e a efetividade dos pagamentos, estes últimos
realizados em espécie, requerendo, ao final, o cancelamento do débito fiscal reclamado.
É o relatório.

Voto
Conselheiro Wilderson Botto - Relator.

Admissibilidade
O recurso é tempestivo e atende aos demais pressupostos de admissibilidade,
razão por que dele conheço e passo à sua análise.

Preliminares
Não foram alegadas questões preliminares no presente recurso.

Mérito
Da glosa sobre a despesa médica declarada:
O litígio recai sobre a glosa das despesas pagas à profissional Paula Guerra de
Paiva, no valor de R$ 10.000,00, por falta de comprovação da efetividade dos serviços
prestados e dos desembolsos realizados, buscando, por oportuno, nessa seara recursal, obter
nova análise do processado, no sentido do acatamento da aludida despesa declarada.
Pois bem. Do cotejo dos documentos carreados aos autos, aliado aos fundamentos
contidos no voto condutor da decisão recorrida (fls. 41/43), e atendo-se às informações contidas
no lançamento (fls. 32/36), não há como prosperar a pretensão recursal.
Da análise dos autos pode-se constatar que a autoridade fiscal requereu as
justificativas sobre a despesa declarada, não tendo sido comprovado ou demonstrado pela
Recorrente o cumprimento dos requisitos necessários a motivar as respectivas deduções,
Fl. 64
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2003-004.218 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10665.720761/2018-59

consubstanciado nos arts. 73 e 80 do RIR/99. Vale salientar, que o art. 73, por si só, autoriza
expressamente ao Fisco, para formar sua convicção, solicitar documentos subsidiários aos
recibos, para efeito de confirmá-los, sobretudo no que tange aos efetivos pagamentos
realizados.
Ademais, tal matéria foi recentemente pacificada neste CARF, culminando com
edição da súmula no 180:
Súmula CARF no 180
Aprovada pela 2a Turma da CSRF em sessão de 06/08/2021 – vigência em
16/08/2021
Para fins de comprovação de despesas médicas, a apresentação de recibos não exclui a
possibilidade de exigência de elementos comprobatórios adicionais. (Vinculante,
conforme Portaria ME no 12.975, de 10/11/2021, DOU de 11/11/2021).
De fato, não se pode olvidar que na relação processual tributária, compete ao
sujeito passivo oferecer os elementos que possam ilidir a imputação da irregularidade suscitada.
Conclui-se, portanto, que a comprovação da efetiva prestação dos serviços ou dos dispêndios
realizados, quando exigidos e não apresentados, além de vulnerar os incisos II e III do § 1o do
art. 80 do RIR/99, autoriza a glosa das deduções e a consequente tributação dos valores
correspondentes.
A própria lei estabelece a quem cabe provar determinado fato. É o que ocorre no
caso das deduções. O art. 11, § 3o do Decreto-lei no 5.844/43, por seu turno, reza que o sujeito
passivo pode ser intimado a promover a devida justificação ou comprovação, imputando-lhe o
ônus probatório. Mesmo que a norma possa parecer, ao menos em tese, discricionária, deixando
ao sabor do Fisco a iniciativa, e este assim procede quando está albergado em indícios razoáveis
de ocorrência de irregularidades nas deduções, mesmo porque o ônus probatório implica
trazer elementos que afastem eventuais dúvidas sobre os fatos imputados.
Assim, considerando que a Recorrente, nesta fase recursal, não trouxe novas
alegações hábeis e contundentes a modificar o julgado – limitando-se, basicamente, em escorar-
se no valor probante dos recibos como suficiente para justificar as deduções pleiteadas, sem,
contudo, demonstrar a efetividade dos gastos com os serviços realizados, situação que, ao meu
sentir, poderia ter sido suprida dentre outros, com a apresentação de declaração emitida pela
prestadora do serviços contratados, contendo todos os requisitos exigidos pelo art. 80, § 1o, III
do RIR/99, além de atestar o recebimento dos valores pagos, não sendo suficiente para tanto a
simples apresentação da DAA da prestadora dos serviços, uma vez que não há como vincular os
valores pagos pelo tratamento realizado aos rendimentos por ela declarados – me convenço do
acerto da decisão recorrida.
Destarte, uma vez desatendidos os requisitos para dedutibilidade da despesa
declarada, e constatando a regularidade da ação fiscal que se deu em estrita conformidade com a
legislação de regência, correta é decisão recorrida, razão pela qual mantenho a glosa operada e
reconheço a subsistência do crédito tributário lançado.
Por fim, vale relembrar que o lançamento rege-se por expressa determinação
legal, sendo portanto, a atividade fiscal, vinculada e obrigatória, na exata dicção do art. 142 do
CTN, competindo ao Fisco revisar a declaração de ajuste anual, calcular a exigência e constituir
o crédito tributário ou ajustar o imposto a restituir declarado, sob pena de responsabilidade
funcional.

Fl. 65
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2003-004.218 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10665.720761/2018-59

Conclusão
Ante o exposto, voto por NEGAR PROVIMENTO ao presente recurso, para
manter o lançamento e as alterações realizadas na base de cálculo do imposto de renda.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Wilderson Botto

Fl. 66
DF CARF MF
Original